Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. RÉU REINCIDENTE. ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, "sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime". Se da unificação das penas resultar pena remanescente superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, aplica-se o regime fechado no caso de réu reincidente, a teor do art. 33 do Código Penal.
2. “A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação” (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).
3. Agravo conhecido e provido.